Tribunal: TJDFT
Processo: 0741716-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741716-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAY JOCTA VIEIRA ROCHA D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre o requerimento de aplicação de multa processual formulado em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator